Tribunal: TJSP
Processo: 2206081-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de anulação/rescisão de contrato de franquia – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Despersonalização cabível e necessária – Decisão mantida – Recurso desprovido.